Tribunal: TJPA
Processo: 0800571-78.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800571-78.2022.8.14.0105

APELANTE: LUCIA BARBOSA FARIAS

ADVOGADO DATIVO: WALDILEIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
– ART.

129, §9º DO CPB. 1 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. LAUDO DE LESÃO CORPORAL ATESTANDO A OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DO MENOR. PRECEDENTES DO STJ.
2 –
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUCIA BARBOSA FARIAS
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que a condenou à pena de 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CPB, além do pagamento de danos civis no valor de dois salários-mínimos vigentes ao tempo do fato.

Em suas razões recursais, a apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que sua condenação não pode amparar-se exclusivamente na palavra da vítima, especialmente, por se tratar de uma criança.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de apresentar seu parecer.

É o relatório. Sem revisão nos termos do art. 610 do CPP e art. 136, inciso I do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que que em 18/07/2022, na residência localizada na segunda rua do Bairro Laranjal, a denunciada ofendeu a integridade física da criança D. W. C. dos S., de 05 anos de idade, seu enteado.

Na data dos fatos, a denunciada ordenou que a vítima fosse dormir na casa da senhora conhecida como velinha. Na ocasião, ele se recusou e a denunciada o puxou pelo cabelo e arranhou sua cabeça, causando hematomas, conforme descrito no laudo de fl. 18 do IPL, tendo em seguida, determinado que o menor não contasse nada ao pai.

Foi apurado, ainda, que a denunciada agride constantemente o menor

Em razão do fato, a ora apelante foi denunciada e condenada pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º do CPB, tendo sido cominada a pena de 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões do apelo interposto, a recorrente pugnou em suma por sua absolvição por insuficiência de provas.

Não assiste razão ao pleito recursal.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade do ilícito imputado a recorrente restou devidamente demonstrada através do Exame de Corpo de Delito (ID 14221416), realizado na vítima, o qual descreveu que houve ofensa a sua integridade corporal, consistente em ferimento no couro cabeludo.

De outra banda, a autoria delitiva também restou evidenciada nos autos através da escuta especializada realizada com o menor (ID 14221416), tendo ele declarado que sente medo da denunciada, e que ela o agrediu, puxando seu cabelo e ferindo sua cabeça com a unha, tendo em seguida, ordenado que ele não contasse nada ao pai.

Em juízo, por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento ocorrida em 06.02.2023, a vítima corroborou os depoimentos prestados na fase inquisitiva, prestados sob condução da pedagoga Laise Maximiano, que esclareceu com os fatos o correram:

“(...) Que o motivo de uma audiência seria porque a Lúcia, madrasta teria batido nele, e isso teria ocorrido outras vezes, que ela teria batido antes e ele não contou as outras vezes, que ficou um machucado na cabeça dele e que doeu; que ela machucou ele porque ela não queria que ele dormisse na casa de uma mulher lá; que ela já bateu outras vezes nele, e ela usava a mão para bater ele; nesse dia estava somente os dois, e seu pai estava trabalhando, e não contou para seu pai, e ele sente medo e não quer ir para casa de seu pai novamente. (...)”

Na mesma oportunidade, a genitora do ofendido, Sra. Andreia Santos, destacou que:

“(...) Ele gostava muito de ir lá pra casa do pai dele, que é lá onde ela mora, ai toda vez eu mandava ele pra lá; ai eu comecei a estranhar que ele começava a chorar quando eu ia mandar ele pra lá, ai eu perguntei o que tinha acontecido o porque ele não queria ir mais pra lá, ai foi quando a minha filha de 11 anos me perguntou seu eu já tinha visto o que tinha na cabeça do Davi, ai eu verifiquei e fiquei com medo e ele começou a chorar, foi ai que ele falou pra mim, que ela puxou o cabelo dele, meteu a unha na cabeça dele, e ai eu fui procurar meu direito, fui na delegacia e lá ele contou tudo o que me contou do mesmo jeito.(...)”

Ouvida em juízo, a ré negou a autoria delitiva.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição da ré por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado do ofendido, corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Demais disso, muito embora não tenha a acusada se insurgido contra a dosimetria da pena fixada, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo magistrado sentenciante
,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024